Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703553-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO LOBO DA ROCHA AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Na decisão de ID 14587647, o agravante foi intimado a recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, o recorrente não se manifestou (ID 15917307). Diante disso, intime-se o agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção segundo o art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora